Tribunal: STF
Processo: ARE 1596868
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Filipe da Silva Ribeiro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que deu provimento à apelação ministerial e condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O pronunciamento ficou assim ementado:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Há duas questões em discussão: (i) a licitude da prova obtida por meio de busca pessoal realizada sem mandado judicial; (ii) a suficiência do conjunto probatório para a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. Nulidade da abordagem afastada. 
2. Mérito. Suficiência probatória. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão de porções de cocaína, crack e maconha, fracionadas e acondicionadas para venda, além do depoimento coerente dos policiais militares que efetuaram a prisão. 
3. Os depoimentos dos policiais militares possuem presunção de veracidade e não foram desconstituídos por contraprova idônea, sendo suficientes para embasar a condenação quando harmônicos com os demais elementos probatórios. 
4. A arma de fogo apreendida com o réu (pistola calibre 9mm com numeração raspada, seletor de rajada e carregador prolongado) e as 38 munições do mesmo calibre foram utilizadas para garantir o sucesso da atividade de tráfico, configurando a majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, conforme entendimento do STJ no Tema 1259. 
5. O crime de porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo tráfico de drogas majorado quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico, sendo aplicada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. 
IV. DISPOSITIVO: 
1. Recurso parcialmente provido para condenar o réu nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, fixadas em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 674 dias-multa.” (e-doc. 95).

2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta que o acórdão do Tribunal de Justiça violou diretamente os arts. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, ao validar ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem a existência de fundadas razões, bem como ao admitir provas ilícitas e suas derivadas, em afronta à teoria dos frutos da árvore envenenada, alegando que o juízo de primeiro grau, mais próximo da produção probatória, havia reconhecido a ilicitude da prova e absolvido o réu, sendo indevida a reforma da sentença com base na mera palavra policial, infirmada por prova testemunhal consistente, o que também afrontaria a presunção de inocência e o standard probatório exigido pela jurisprudência do STF no Tema 280 (e-doc. 99).

3. O recurso extraordinário não foi admitido por incidência da Súmula nº 282 do STF e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 107).

4. No presente agravo, o agravante argumenta estar preenchido o requisito do prequestionamento, pois “a totalidade da controvérsia jurídica deste processo gira em torno da inviolabilidade de domicílio. A sentença absolutória foi proferida justamente porque o juiz de primeiro grau entendeu que essa garantia constitucional foi violada. O acórdão do TJRS, ao reformar a sentença para condenar, necessariamente emitiu um juízo de valor sobre o alcance e a aplicação do art. 5º, XI, da CF, ainda que para restringi-lo indevidamente” (e-doc. 109).

É o relatório. 

Decido. 

5.Não assiste razão à parte agravante.

6. Verifica-se que a matéria relativa à inviolabilidade domiciliar — apontada como fundamento do recurso extraordinário — não foi objeto de enfrentamento pelo acórdão recorrido.

7. Com efeito, a Corte de origem limitou-se a analisar a legalidade da abordagem policial e da busca pessoal realizada, concluindo pela existência de fundada suspeita apta a justificar a diligência, sem adentrar a questão do ingresso em domicílio. O acórdão recorrido, portanto, não examinou a alegada violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

8. Caberia ao recorrente, diante dessa possível omissão, opor embargos de declaração para provocar o pronunciamento do Tribunal de origem sobre a matéria constitucional. Não o fazendo, inviabiliza-se o conhecimento do recurso extraordinário por ausência de prequestionamento.

9. Ademais, constata-se evidente dissociação entre as razões do recurso extraordinário e os fundamentos do acórdão recorrido. Enquanto a decisão impugnada trouxe fundamentos para alicerçar conclusão no sentido da legalidade da busca pessoal e da existência de fundada suspeita para medida, o recorrente dirige sua insurgência à suposta ilicitude de suposto ingresso domiciliar, matéria abordada apenas na sentença absolutória.

10. Essa desconexão evidencia deficiência na fundamentação do recurso, atraindo a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é inadmissível o recurso quando as razões apresentadas não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

11. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA SUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA VIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RE 598.365. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.140.926-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/09/2018, p. 01/10/2018; grifos acrescidos)
 
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo. Autoria e materialidade delitiva. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. Razões dissociadas. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso de apelação defensivo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF).IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.537.479-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 10/06/2025, p. 18/06/2025; grifos acrescidos)
12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator